Tribunal: TJES
Processo: 0020469-94.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020469-94.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIMAR CORREIA DUTRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020469-94.2018.8.08.0048

APTE:
RODRIMAR CORREIA DUTRA

APDO
S
:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA

–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -
DANO
M
oral

MAJORADO
–
DANO MATERIAL INDEVIDO
-
Apelo conhecido e
PARCIALMENTE
provido.

1
.
Preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
.
Afasta-
se
a alegação de ausência de dialeticidade recursal,
se
o apelo
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
.
O
quantum
indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se
proporcional e razoável à finalidade
.
Acolhimento das razões e majoração do valor da indenização.

3.
O
dano material não se presume, devendo ser efetivamente comprovado,
a fim de ensejar eventual ressarcimento.
Na
ausência de efetivas
prova
s
a demonstrar
o prejuízo
sofrido
,
mister
o afastamento do dever
em

indenizar
.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer do recurso para
dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020469-94.2018.8.08.0048

APTE:
RODRIMAR CORREIA DUTRA

APDO
S
:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

O apelo interposto
por
RODRIMAR CORREIA DUTRA
propõe o exame da juridicidade da sentença que condenou
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em proceder à retirada da restrição
de veículo
junto ao Detran e em indenizar o requerente a título de danos morais
.

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscita
o
Banco Volkswagen S/A
, em contrarrazões,
motivos
para que
não
seja conhecido o recurso
de Rodrimar Correia Dutra
,
por
ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
eis que os argumentos utilizados são dissonantes do pronunciamento contido na sentença
.

De plano e
ntendo não assistir razão
ao
apelado
, já que o recurso
efetivamente
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada
.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a sentença recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Além disso, especifica os motivos e delimita os argumentos pelos quais entende que os danos morais devem ser majorados e os danos materiais arbitrados, em consonância com o delimitado na sentença guerreada.

Assim, sem
mais
delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

É como Voto.

MÉRITO

Trato continuativo, adentra-se
as razões do recurso e
do que consta nos autos, extrai-se que o demandante adquiriu um veículo em 2005, na época financiado
em favor de terceiro,
assumindo as prestações lançadas em favor do Banco acionado
.

Em 2007, necessitou realizar o refinanciamento das parcelas e apesar de ter conseguido o crédito solicitado
em Banco diverso do integrante da presente lide
, teve conhecimento,
somente
no ano de 2011, d
a existência de
restrição gravada no veículo por meio de
Renajud
.

Com a finalidade de resolver a pendência,
que supôs ser de sua responsabilidade,
quitou
o
contrato, seguido d
a
baixa do financiamento junto ao Detran, o que não foi suficiente para resolver a
situação
, eis que teve ciência de que
o gravame
referia-se a financiamento do primeiro proprietário do automóvel, discutida em ação de cobrança já transitada em julgado.

Com isso alegou
o
prejuízo
sofrido
,
eis que
seu direito a dispor do bem foi tolhido
,
por motivo que não deu causa,
pleiteando
pelas indenizações referentes.

Com a procedência parcial de seus pedidos,
aduz em apelo que foi impedido de
vender
o veículo
e auferir lucro, pelo embaraço ocasionado na restrição junto ao Detran
e solicitado pelo Banco acionado.

Com isso,

entende que
deve ainda ser indenizado no valor
referente
aos lucros cessantes
,
no montante
de R$ 30.617,39 (trinta mi
l
seis
centos
e dezessete reais e trinta e nove centavos).

Q
uanto ao dano moral, requer seja majorada a indenização fixada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
para R$8.000,00 (oito mil reais)
, tomando como argumento valores indicados em conclusões de julgamento de Tribunais pátrios, na atitude e no poder econômico do Banco acionado.

Muito bem. Por exame de todo o processado, verifica-se a ausência da relação jurídica entre as partes, relacionada ao financiamento anterior do veículo, todavia o bem de sua propriedade foi gravado de ônus, mantido indevidamente.

Verifica-se ainda que a motivação da restrição fora discutida em demanda diversa e ajuizada anteriormente contra o real devedor, cujo trânsito em julgado já teria ocorrido.

Sem embargo, não fora providenciada a devida baixa dos registros referentes junto ao Detran, ocasionando ao ora apelante a necessidade de que ajuizasse o pedido, cumulado com a indenização por danos morais e materiais.

É sabido que a responsabilidade por baixas em gravames já considerados indevidos é de quem solicita a ordem de restrição, cabendo-lhe indenizar a quem suportou os danos decorrentes de sua desídia.

Dessa forma,
inarredável
o dano moral, resta
ndo
proceder com
o exame d
a valoração
do

quantum
indenizatório
,
o que passo a fazer a seguir.

É sabido que o
montante
da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a referida condenação deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante e seja causador de enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, pela situação suportada, entendo que melhor corresponde à indenização devida o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra
em patamar condizente com seus elementos norteadores, e que tem a função de
a
branda
r
o dano suportado
,
bem como
promover o
s
efeito
s ressarcitório,
punitivo e pedagógico ao s qua is se destina
.
Em caso similar confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL FRAUDE QUE RESULTA EM GRAVAME INDEVIDO NO VEÍCULO DA APELADA ATO ILÍCITO CARACTERIZADO DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao impossibilitarem que a apelada transacionasse o carro com terceira pessoa, em virtude do gravame existente no veículo, o apelante praticou ato ilícito passível de reparação, independente da comprovação de que procedeu com culpa ou dolo, nos termos da súmula 479, do c. STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber: " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ." (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). 2. Ainda que a caracterização da responsabilidade civil dependesse da comprovação do dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva), manter-se-ia a sentença proferida na origem, pois o apelante permitiu que terceira pessoa, utilizando o nome VANDO DE OLIVEIRA NEVES, comprovasse a propriedade do veículo por meio de documento claramente desprovido de fé pública fl. 48 , dele constando a assinatura da autora VANIA MARIA DO SACRAMENTO TASSAN sem firma reconhecida. Nítida a conduta culposa dos prepostos do apelante, portanto. 3.
Dano moral configurado, porque não se trata de simples demora na baixa do gravame existente no veículo, mas de ter permitido, o apelante, com base em documentação claramente inidônea, que fosse processado restrição que impediu a autora de transacionar o bem com terceiros, sem contar que a restrição foi imposta em 26.05.2009 e só veio a ser retirada após a sentença, em 20.07.2021.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a alienação fiduciária fraudulenta já estava quitada, o que se tornou fato controverso no curso do processo, e, mesmo assim, a instituição protelou até após a sentença a baixa do gravame, mais uma evidência de que o dano moral restou caracterizado nos autos.
4.
Valor do dano moral mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com julgados deste e. TJES em situações similares.
5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170141815, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

J
á em relação aos danos materiais, para que se obtenha pronunciamento favorável ao dever de indenizar,
é necessário que haja prova mínima do prejuízo suportado, não bastando a mera alegação sem a comprovação referente. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCABÍVEL – DANO MATERIAL – NÃO PODE SER PRESUMIDO – NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO. O art. 932, do Código Civil, dispõe o rol taxativo de terceiros responsáveis pelos danos causados pelo agente lesivo, o que não se adequa ao caso em tela. A inversão do ônus da prova só é aplicada nos casos em que se faz impossível ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
O dano material, não pode ser um direito presumido, ou seja, sua comprovação é necessária através de provas documentais.
Não é devida a aplicação por danos morais pela queima dos eletrodomésticos em razão da oscilação de energia, quando não há nexo de causalidade que comprove que o dano moral foi ensejado pela conduta da apelada.
(TJ-MS - AC: 08155916320178120001 MS 0815591-63.2017.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019)

Com isso, não se vislumbra nos autos
o prejuízo enfrentado, eis que não há prova da impossibilidade de venda do veículo pela restrição indevida.

Em face do exposto,
conheço
do recurso

e
dou-lhe parcial provimento
,
para majorar o valor da
indenização a título de danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.